Tribunal: TJDFT
Processo: 0720843-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720843-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARYANNA RIBEIRO DA COSTA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARYANNA RIBEIRO DA COSTA – por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal (no exercício da curadoria especial de ausentes) – contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por ITAU UNIBANCO S.A., indeferiu o pedido da curadora especial de expedição de ofício às instituições bancárias com fins comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados via Sisbajud (ID 232879574, autos originários). A agravante alega, em síntese, que: 1) é manifesta a necessidade da diligência indeferida, pois a quantia penhorada não ultrapassa 40 salários mínimos; e 2) a Defensoria Pública, na função da curadoria especial de ausentes, não possui nenhuma comunicação com a parte, tampouco atribuições legais para exigir à instituição bancária informações sobre os valores bloqueados. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência recursal para que seja determinada: 1) a suspensão da penhora e dos demais atos constritivos; e 2) a expedição de ofício à instituição financeira a fim de constatar a impenhorabilidade dos valores. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. O art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil – CPC dispõe: “Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.” – grifou-se No caso, a executada/agravante foi citada por edital (ID 214661627, autos originários). Em razão do não comparecimento em juízo, a Defensoria Pública atua como curadora especial (art. 72, II e parágrafo único, do CPC). O bloqueio, via Sisbajud, ocorreu em janeiro de 2025, no valor total de R$ 1.438,09 (ID 232083560, autos originários). Até o presente momento, a executada não compareceu aos autos para informar a natureza dos valores penhorados. Essas circunstâncias são suficientes para caracterizar o desinteresse da agravante em responder ao processo de execução e promover o exercício de uma defesa substancial, para minorar os efeitos da execução, inclusive. Em que pese o interesse da Defensoria Pública em realizar a melhor defesa possível, sobretudo no exercício da curadoria especial, o CPC imputou expressamente o ônus da alegação da impenhorabilidade ao executado, conforme supracitado art. 854, § 3o, I. Presume-se que a inércia da devedora configura anuência com a quantia penhorada. O juízo não está obrigado a expedir ofícios às instituições financeiras para a comprovação da penhorabilidade dos valores, pois lhe compete a realização da penhora em dinheiro de forma geral (art. 854, caput, do CPC – acima transcrito). Considerada a determinação legal e o interesse do credor em satisfazer o seu crédito, pelo menos em parte, a ausência do devedor não pode obstar, por si só, o prosseguimento da execução. A propósito e ilustrativamente, consignem-se os seguintes deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. ALEGAÇÃO DE QUE A QUANTIA BLOQUEADA É INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proposto em desfavor de JULIANA PEREIRA COELHO, citada por edital e representada pela Curadoria Especial. 1.1. Transcorrido in albis o prazo para pagamento espontâneo, consulta de ativos financeiros realizada via sistema SISBAJUD parcialmente frutífera. 1.2. A Curadoria Especial, exercida pela Defensoria Pública, requereu expedição de ofício à instituição financeira a fim de informar a natureza das respectivas contas bancárias (para o fim de se definir eventual impenhorabilidade das quantias bloqueadas, via SISBAJUD, na conta bancária da executada). Sobreveio a decisão ora agravada pela qual, no ponto, indeferido o pedido sob o fundamento de que “se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis”, não devendo a inércia da parte ser suprida pelo Poder Judiciário. 1.3. E nesta sede a Curadoria Especial requer a desconstituição da penhora, alegando, em suma, que a quantia bloqueada é inferior a quarenta salários mínimos. Invoca jurisprudência do STJ quanto ao tema. 2. Inviável desconstituir o que bem fixado na decisão agravada: é ônus do executado comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis (artigo 854 do Código de Processo Civil). 2.1. Se a parte, maior interessada na proteção do seu patrimônio, quedou-se inerte diante do bloqueio efetuado em sua conta bancária, não há que se falar em impenhorabilidade. 3. A proteção deve ser conferida quando demonstrado tratar-se de quantia poupada, ou seja, deve ser demonstrado que o ato constritivo incidiu em quantia que constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial do devedor, e não saldo ordinário da conta, sob pena de distorcer o que foi previsto pelo Legislador no art. 833, X do CPC/2015. 3.1. Assim, no caso dos autos, embora o valor penhorado (R$ 137.01) seja inferior a quarenta salários mínimos, nenhuma comprovação de o bloqueio ter atingido valores depositados como reserva financeira poupada e, nessa circunstância, inviável reconhecer natureza de reserva econômica de qualquer quantia depositada na referida conta. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1992232, 0700291-16.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 14/05/2025) – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CURADORIA ESPECIAL. BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA BANCÁRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO DA NATUREZA DA CONTA. DEMONSTRAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. DILIGÊNCIA A CARGO DO EXECUTADO. 1. É certo que o exercício da defesa do executado pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, representa limitado acesso aos meios de prova por vezes necessários à comprovação de determinada tese. Todavia, essa circunstância não afasta o dever de a parte realizar diligências por conta própria, para, em caráter excepcional, impugnar a penhora deferida, uma vez que o artigo 854, §3o, do Código de Processo Civil disciplina que incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade dos ativos financeiros. 2. O princípio da cooperação não serve de anteparo para que o devedor deixe de se desincumbir do seu ônus probatório. Ademais, especificamente na penhora de valores em conta bancária, é possível deduzir a ciência da parte quando os valores são bloqueados, de modo “que se o devedor não se opôs, o gravame não comprometeu sua sobrevivência. E para se chegar a essa conclusão a revelia não tem qualquer relevância” (Acórdão 1627635, 07141535920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1971091, 0749411-62.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025) – grifou-se Portanto, neste contexto, não é razoável a movimentação do sistema judiciário para analisar questão cujo esclarecimento seria, antes de tudo, de interesse da parte ausente - a executada/agravante. Indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator